Tribunal: STF
Processo: HC 175517
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AO PACIENTE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.